Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0700560-21.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIX ALCIDES DE LIMA GRALHA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FELIX ALCIDES DE LIMA GRALHA, com pedido de antecipação de tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo do 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, no PJe 0710597-93.2025.8.07.0016, Ação de Obrigação de Fazer, com pedido de tutela de urgência, em face do Distrito Federal. O agravante, com 68 anos, diagnosticado com Síndrome do Túnel do Carpo, e que possui as seguintes comorbidades: doença de Dupuytren; doença de quervain; diabetes mellitus; dislipidemia e hipertensão arterial, se insurge contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência, para que seja determinado ao Distrito Federal realizar o procedimento cirúrgico de TENOSINOVECTOMIA MEMBRO SUPERIOR (SIND. DO TUNEL CARPO; DOENÇA DE DUPUYTREN; DOENÇA DE QUERVAIN), nos termos da prescrição médica. Afirma que a solicitação inicial do procedimento data de 31/10/2022, e a cirurgia foi agendada no sistema apenas em 26/08/2024. No entanto, alega que o paciente não foi chamado para a realização do procedimento, sendo incluído novamente no sistema apenas em 25/11/2024, sob classificação vermelha – emergência, aguardando por prazo excessivo, ou seja, mais de 860 dias. Aduz como perigo de dano, que está registrada a urgência médica, e que a eventual demora no provimento jurisdicional poderá resultar sérios riscos à saúde do agravante, com o risco de deformidade grave e permanente nos dedos das mãos iminente; e a progressão de fibrose, comprometendo irreversivelmente a funcionalidade das mãos, impedindo inclusive a extensão completa dos dedos. Sustenta como probabilidade do direito alegado, que o procedimento postulado está previsto nas políticas públicas de saúde, e disposições constitucionais. Requer, em sede de tutela recursal, o deferimento do pedido de tutela de urgência, determinando que o agravado forneça ao agravante no prazo máximo de 15 (quinze) dias, o procedimento cirúrgico em TENOSINOVECTOMIA MEMBRO SUPERIOR (SIND. DO TUNEL CARPO; DOENÇA DE DUPUYTREN; DOENÇA DE QUERVAIN), nos termos da prescrição médica, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, conveniada ou não. O agravante pugna pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça a agravante. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal. podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Por meio do despacho, ID 224732508, o Gerente da Central de Regulação de Cirurgias Eletivas, informou em 28/11/2024, que a solicitação do procedimento cirúrgico TENOSINOVECTOMIA MEMBRO SUPERIOR (SIND. DO TUNEL CARPO; DOENÇA DE DUPUYTREN; DOENÇA DE QUERVAIN) foi inserida no Sistema de Regulação SISREGIII, no dia 25/11/2024, em prioridade vermelho, e à época estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em setembro/2024 para mesma prioridade clínica. Tendo em vista o momento vivido, sob os efeitos de uma pandemia, devemos observar os protocolos de classificação de risco emanados pelas autoridades sanitárias e executados pelas Centrais de Regulação. O agravante já está inserido na ordem de prioridade para o agendamento do procedimento cirúrgico e conforme a decisão do Juízo a quo, a concessão de liminar neste momento, violaria a fila de espera de pessoas com o mesmo quadro de saúde do agravante. É importante salientar que o laudo médico apresentado, ID 224732506, dos autos de origem, informa que o procedimento é urgente, todavia não menciona de forma expressa e fundamentada o risco de vida ou dano irreversível à saúde do agravante. Ademais, eventual pronunciamento neste momento esgota o objeto do recurso, o que deve ficar reservado para o momento correto, que é o julgamento do mérito. Em face do exposto, indefiro o pedido de antecipação da tutela. Comunique-se a presente decisão à origem. Dispensadas as informações. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após encaminhem-se os autos ao Ministério Público. I. Brasília/DF, 17 de março de 2025. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito